Tribunal: STF
Processo: Rcl 72961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Thayane Gabriele Barbosa, e Outros contra Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 17/2024, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Educação, que teria, supostamente, desrespeitado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES; e violado, ainda, as Súmulas 346 e 473.



     Na inicial, a parte reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O objeto reclamado consiste no Termo de Cooperação Técnica n. 17/2024 – CIA 0735014-81.2024.8.11.0001. No referido termo, especialmente no item 2.2, letras A e B, o Termo de Cooperação atendia a princípio à legalidade, na medida em que possibilitava a intimação das partes para que formulassem acordo nos autos, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Na letra B, verifica-se o respeito à coisa julgada. 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, diante de indícios de ilegalidade, a Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos, ou até mesmo revogar por conveniência, sem que isso infrinja o princípio da segurança jurídica, porem em caso de direito adquiridos deve ser respeitado o contraditório e ampla defesa. 



    Nesse contexto, são pertinentes as súmulas 346 e 473 do Supremo: ‘A Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos’ (Súmula 346) e ‘A Administração pode anular seus próprios atos quando apresentarem vícios que os tornem ilegais, pois esses atos não geram direitos; ou pode revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos, e ressalvando, em todos os casos, a possibilidade de revisão judicial. Sumula 473’.



    [...]



    Ademais o TEMA 138, afirma que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    [...]



    É incontestável que o Termo de Cooperação Técnica n. 17/2024 e seu aditivo foram celebrados com o objetivo de reduzir o volume de processos e promover uma resolução consensual de conflitos. No entanto, a implementação de tais medidas não pode ser feita em detrimento dos direitos processuais das partes e sem a observância dos princípios constitucionais que regem o devido processo legal, ainda mais considerando que a suspensão por 6 (seis) meses, é tempo superior ao que as reclamantes efetivamente deveria suportar considerando que os autos estão em fase de cumprimento de sentença. A suspensão indiscriminada dos processos, sem a consulta às partes interessadas, configura uma violação direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    [...]



    A suspensão dos processos também desrespeita os limites da coisa julgada, conforme estabelecido pelo Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. A coisa julgada é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão judicial de que não caiba mais recurso, conforme disposto no artigo 502 do Código de Processo Civil. A decisão de suspender processos já julgados e em fase de cumprimento de sentença, sem a anuência das partes, viola a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas, princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. 



    [...]



    No presente caso, a suspensão dos processos judiciais que já se encontram em fase de cumprimento de sentença, conforme determinado pelo Termo de Cooperação Técnica n. 17/2024 e seu primeiro aditivo, fere diretamente o princípio da coisa julgada. A decisão de suspender tais processos sem a anuência das partes autoras, além de desrespeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, viola a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada.”



     



    Ao final, requerem, “seja julgado procedente para anular o CLAUSULA SEGUNDA item 2.2 do 1º termo aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n. 17/2024, subsidiariamente caso não seja este o entendimento, que seja recomendado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que em todo caso determine aos juízes que observe o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, por consequência intimando as partes no processo acerca do interesse na suspensão”.



     



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Neste contexto, cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20-10-2021).



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Os reclamantes alegaram desrespeito à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES; e, ainda, às Súmulas 346 e 473.



    Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante no âmbito administrativo, de modo que não autorizam o ajuizamento da Reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente